Tribunal: TJSP
Processo: 2292113-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão deu parcial provimento apenas para afastar a incidência da multa – Agravante que alega que que houve omissão sobre pedido subsidiário formulado para que fosse autorizada a transferência do depósito para as Execuções Fiscais – Agravada que busca sanar obscuridade – Inexistência de omissão – Acórdão que se pronunciou acerca da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no acórdão deu parcial provimento apenas para afastar a incidência da multa – Agravante que alega que que houve omissão sobre pedido subsidiário formulado para que fosse autorizada a transferência do depósito para as Execuções Fiscais – Agravada que busca sanar obscuridade – Inexistência de omissão – Acórdão que se pronunciou acerca da impossibilidade de provimento do pedido subsidiário da agravante – Embargos da GAFISA S/A REJEITADOS, com caráter infringente – Embargos da Municipalidade de São Paulo ACOLHIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO, apenas para suprir obscuridade.